Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEP. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM (“ESTOQUE”). DEPOIMENTO DE POLICIAL PENAL. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, com a aplicação dos consectários legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se o conjunto probatório produzido no inquérito disciplinar é suficiente para amparar a homologação judicial da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, bem como verificar a necessidade de laudo pericial e a possibilidade de desclassificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 50, inciso III, da LEP, “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".
4. Os depoimentos de policiais penais, quando prestados no exercício da função e em harmonia com os demais elementos dos autos, gozam de presunção de legitimidade e podem fundamentar a homologação da falta disciplinar.
5. É desnecessária a realização de perícia técnica quando a potencialidade lesiva do objeto apreendido é inerente à sua própria natureza, bastando a descrição circunstanciada e o registro fotográfico.
6. A ocorrência administrativa, as fotografias do objeto apreendido e os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar constituem acervo probatório idôneo, coeso e suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria da infração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, art. 50, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022529, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019019, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2002671, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1998485, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025.